Tribunal: TJES
Processo: 0020535-22.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0020535-22.2017.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JULIO CESAR SILVA CRUZ
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Preclaro julgador para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0020535-22.2017.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JULIO CESAR SILVA CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por
JULIO CESAR SILVA CRUZ,
irresignado com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal de Cariacica – Especializada em Violência Doméstica (fls. 56/60), que, julgando procedente a denúncia, o condenou pela prática do crime previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal, à pena de 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, e pagamento das custas processuais.

Narra a exordial acusatória que o apelante ofendeu a integridade física de sua ex-companheira.

A materialidade e a autoria se encontram sobejamente comprovadas pelo boletim unificado de fls. 03/05, laudo de exame de lesões corporais de fl. 11 e prova oral colhida, sobretudo o depoimento da vítima, que narrou com detalhes a dinâmica delitiva (fl. 49).

Não há motivos para desacreditar das palavras da vítima. A propósito, o Superior Tribunal de justiça assentou que,
“em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade”
(HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020).

De outro lado, o acusado, quando do seu interrogatório (fl. 50), apenas asseverou que não se lembra do ocorrido, pois ingeriu bebida alcoólica.

Assim, inviável o pleito absolutório.

Quanto às penas impostas e valoração das circunstâncias judiciais, são questões afetas ao livre convencimento do juiz, passíveis de revisão somente nos casos de notória ilegalidade, para resguardar a observância da adequação, da proporcionalidade e da individualização.

Cito precedentes do C. STJ: AgRg no AREsp n. 1.843.362/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 14/5/2021; HC n. 405.765/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 11/10/2017; e AgRg no HC n. 524.277/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 18/5/2020).

E na hipótese, tenho que não há reparo a ser feito.

O sentenciante considerou negativos os motivos e as circunstâncias do crime, justificando a exasperação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, sobretudo considerando a gravidade concreta da infração penal, e as penas mínima e máxima abstratamente estabelecidas no preceito secundário do tipo penal, que vão de 3 (três) meses a 3 (três) anos.

Por fim, quanto ao pedido de isenção das custas processuais, tenho que o momento adequado para verificação da miserabilidade do condenado é na fase de execução, ante a possibilidade de alteração da condição financeira entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório.

Reforço que o parecer ministerial de 2º Grau (Id. 3600500) é pela manutenção da condenação.

Firmado no exposto,
NEGO PROVIMENTO ao apelo,
e mantenho inalterada a sentença.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS. FIXAÇÃO DA PENA
ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.

LI
VRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA. MATÉRIA A SER APRECIADA QUANDO DA EXECUÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal, inviável o pleito absolutório.

2. A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher. Precedentes.

3.
A presença de 02 (duas) circunstâncias judiciais negativas (motivos e as circunstâncias do crime), justifica a exasperação da pena-base, inexistindo motivo para o acolhimento do apelo defensivo.

4.
A fixação da pena é
questão afeta ao livre convencimento do juiz, passível revisão somente nos casos de notória ilegalidade, para resguardar a observância da adequação, da proporcionalidade e da individualização. Precedentes.

5. O momento adequado para verificação da miserabilidade do condenado é na fase de execução, ante a possibilidade de alteração da condição financeira entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório.

6.
Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.